Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603250-70.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. SEGUNDA.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
RETIFICADORA.
FORA.
HIPÓTESES
LEGAIS.
NÃO
CONHECIMENTO.
ATRASO.
MÍDIA
DIGITAL.
IMPROPRIEDADE. RESSALVA. ATRASO.
RELATÓRIOS FINANCEIROS. DOAÇÃO.
IRREGULARIDADE.
DIVERGÊNCIA.
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
DECLARADA.
REGISTRO.
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
VIOLAÇÃO.
CONSISTÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
CONTRAÍDA.
APÓS
O
PLEITO.
IRREGULARIDADE. OMISSÃO. DESPESA.
PRESTAÇÃO
PARCIAL.
IRREGULARIDADE.
GRAVIDADE.
IMPACTO RELEVANTE. DESAPROVAÇÃO.
1 - Não se conhece da segunda prestação de contas retificadora apresentada fora das hipóteses legais.
2 - O atraso na entrega da prestação de contas final e/ou da mídia digital contendo a documentação, quando
não impõe prejuízo ou impedimento à fiscalização das contas, configura impropriedade e, assim sendo, a
aposição de ressalva.
3 - Configura irregularidade o atraso no registro dos relatórios financeiros de doações recebidas, que deve
ser sopesada em conjunto com as demais falhas apuradas, sendo suficiente a aposição de ressalva quando a
informação é prestada antes do pleito e atinge percentual diminuto no contexto e/ou o valor absoluto é

Num. 43489351 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416260631600000042453622
Número do documento: 22121416260631600000042453622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:11:23
irrisório.
4 - A divergência entre a movimentação
financeira registrada na prestação de contas e
aquela obtida partir dos extratos eletrônicos pode
configurar irregularidade grave quando violar a
consistência das contas de forma extensa. In
casu, o descompasso entre a informação
registrada e aquela que constou no comprovante
da transação bancária de valor diminuto em
termos absolutos e percentuais não é apta a
ensejar a desaprovação das contas.
5 - Configura irregularidade contrair obrigação após a data do pleito, podendo ser superada pela aplicação
dos princípio da proporcionalidade e razoabilidade quando, ausente a má-fé, o valor da falha representar
valor irrisório, em termos absolutos ou percentuais.
6 - A omissão de despesas na prestação de contas parcial é irregularidade grave apta a conduzir, por si só, à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto
envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o lançamento dos dad

Inteiro teor:
14/12/2022
Número: 0603250-70.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - CLOARA PINHEIRO LIMA - ELEIÇÕES 2022 -
Partido Social Democrático - PSD
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELEICAO 2022 CLOARA PINHEIRO LIMA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADA)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CLOARA PINHEIRO LIMA (REQUERENTE)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43489351
14/12/2022
16:26
Acórdão
Acórdão

Num. 43489351 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416260631600000042453622
Número do documento: 22121416260631600000042453622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:11:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.666

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603250-70.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADA: ELEICAO 2022 CLOARA PINHEIRO LIMA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - OAB/PR69549-A
REQUERENTE: CLOARA PINHEIRO LIMA
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - OAB/PR69549-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. SEGUNDA.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
RETIFICADORA.
FORA.
HIPÓTESES
LEGAIS.
NÃO
CONHECIMENTO.
ATRASO.
MÍDIA
DIGITAL.
IMPROPRIEDADE. RESSALVA. ATRASO.
RELATÓRIOS FINANCEIROS. DOAÇÃO.
IRREGULARIDADE.
DIVERGÊNCIA.
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
DECLARADA.
REGISTRO.
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
VIOLAÇÃO.
CONSISTÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
CONTRAÍDA.
APÓS
O
PLEITO.
IRREGULARIDADE. OMISSÃO. DESPESA.
PRESTAÇÃO
PARCIAL.
IRREGULARIDADE.
GRAVIDADE.
IMPACTO RELEVANTE. DESAPROVAÇÃO.
1 - Não se conhece da segunda prestação de contas retificadora apresentada fora das hipóteses legais.
2 - O atraso na entrega da prestação de contas final e/ou da mídia digital contendo a documentação, quando
não impõe prejuízo ou impedimento à fiscalização das contas, configura impropriedade e, assim sendo, a
aposição de ressalva.
3 - Configura irregularidade o atraso no registro dos relatórios financeiros de doações recebidas, que deve
ser sopesada em conjunto com as demais falhas apuradas, sendo suficiente a aposição de ressalva quando a
informação é prestada antes do pleito e atinge percentual diminuto no contexto e/ou o valor absoluto é

Num. 43489351 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416260631600000042453622
Número do documento: 22121416260631600000042453622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:11:23
irrisório.
4 - A divergência entre a movimentação
financeira registrada na prestação de contas e
aquela obtida partir dos extratos eletrônicos pode
configurar irregularidade grave quando violar a
consistência das contas de forma extensa. In
casu, o descompasso entre a informação
registrada e aquela que constou no comprovante
da transação bancária de valor diminuto em
termos absolutos e percentuais não é apta a
ensejar a desaprovação das contas.
5 - Configura irregularidade contrair obrigação após a data do pleito, podendo ser superada pela aplicação
dos princípio da proporcionalidade e razoabilidade quando, ausente a má-fé, o valor da falha representar
valor irrisório, em termos absolutos ou percentuais.
6 - A omissão de despesas na prestação de contas parcial é irregularidade grave apta a conduzir, por si só, à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto
envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o lançamento dos dados na
prestação de contas final, porquanto, viola bem jurídico relevante de fiscalização atual dos recursos
auferidos e despesas contraídas pelo candidato.
7 - Contas desaprovadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/12/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas de CLOARA PINHEIRO LIMA ao cargo de DEPUTADO
ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.
As contas parciais foram apresentadas no prazo em 13/09/2022 (id. 43134164); as finais em
04/11/2022 (id. 43372195), com o extrato apontando como receitas totais R$ 746.857,00, das
quais R$ 46.557,00 estimáveis em dinheiro e R$ 700.300,00 financeiras, e como despesas totais
contratadas R$ 699.529,09, com registro de sobras financeiras no importe de R$ 778,91 e sem
registro de dívidas de campanha.
Publicado em 04/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução TSE nº 23.607/2019
(id. 43378920 e 43378921), não houve impugnação no prazo legal (id. 43383139).
Submetidas as contas à análise técnica, considerou-se que as inconsistências identificadas não

Num. 43489351 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416260631600000042453622
Número do documento: 22121416260631600000042453622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:11:23
impediam a avaliação integral das contas e, em decorrência, foi emitido Parecer Técnico
Conclusivo (id. 43422925) pela não prestação, apontando como inconsistências remanescentes:
a) intempestividade das contas finais (item 1.1);
b) atraso na entrega de um relatório financeiro de campanha (item 1.1.1);
c) não apresentação do instrumento de mandato para constituição de advogado (item 1.2);
d) omissão de receitas e despesas (item 6);
e) divergência entre a movimentação financeira declarada e a registrada nos extratos bancários
(item 9);
f) realização de despesas antes da data da solicitação do registro de candidatura (item 10.1);
g) realização de despesas após a data da eleição (item 10.2);
h) omissão de gastos na prestação de contas parcial (item 10.3);
i) não recolhimento integral das sobras de campanha (item 11).
Constaram ainda do parecer conclusivo informações complementares, sem impacto na
apreciação das contas, relativas a indícios de irregularidades.
Intimada quanto ao parecer conclusivo (id. 43423415 e 43423616), a requerente apresentou
tempestivamente retificação às contas (id. 43431470 e seguintes), sem alteração nos valores
totais de receitas e despesas declaradas, e manifestou-se, com documentos (id. 43432381).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas (id. 43444278).
Por despacho, determinou-se a recepção da prestação retificadora e a emissão de parecer
técnico complementar (id. 43444795).
Na sequência, a requerente peticionou pela juntada de comprovante de recolhimento de sobra de
campanha (id. 43449199).
Seguiu-se a emissão de parecer técnico complementar pela desaprovação das contas em razão
do apontamento constante no item 10.3 - omissão de gastos na prestação de contas parcial, bem
como as ressalvas em razão dos itens 1.1, 1.1.1, 9 e 10.2. (id. 43451575).
Intimada, a requerente manifestou-se acerca dos apontamentos e apresentou nova prestação de
contas retificadora (id. 43455422).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou novo parecer pela aprovação com ressalvas (id.
43457674).
É o relatório.

Num. 43489351 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416260631600000042453622
Número do documento: 22121416260631600000042453622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:11:23

VOTO
Preliminarmente, não há como conhecer da segunda prestação de contas retificadora ou da
manifestação apresentada pela requerente em 28/11/2022, após o parecer técnico conclusivo
complementar, haja vista não se enquadrar nas hipóteses legais previstas no art. 71, caput e § 3º,
da Resolução TSE nº 23.607/19.
Transcreve-se o dispositivo:
Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser considerada
inválida:
I - na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a alteração das peças inicialmente
apresentadas;
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do pronunciamento técnico.
§ 3º A validade da prestação de contas retificadora e a pertinência da nota explicativa de que
trata o § 2º serão analisadas e registradas no parecer técnico conclusivo de que trata o § 3º do
art. 69, a fim de que a autoridade judicial sobre elas decida na oportunidade do julgamento da
prestação de contas e, se for o caso, determine a exclusão das informações retificadas na base
de dados da Justiça Eleitoral.
No presente, conforme relatado, considerou-se que as inconsistências identificadas não
impediam a avaliação integral das contas e, em decorrência, foi emitido Parecer Técnico
Conclusivo em 18/11/2022 (id. 43422925), sem a abertura de diligência.
Nesse caso, uma vez intimada, a interessada apresentou, tempestivamente, prestação de contas
retificadora em 21/11/2022 (id. 43431789) que foi conhecida, seguindo-se, por despacho, a
determinação para a confecção de parecer técnico complementar com análise da nova
documentação trazida aos autos, o qual foi juntado aos autos em 26/11/2022 (id. 43451575).
Nessa esteira, considerando que a primeira prestação de contas retificadora foi recepcionada e
apreciada pela unidade técnica, uma vez emitido o parecer complementar a única hipótese de
manifestação e juntada de documentos por parte da prestadora seriam aquelas previstas no art.
72 da Resolução TSE nº 23.607/19, quais sejam, o apontamento de irregularidade ou
inconsistência acerca da qual não se tenha dado oportunidade específica de manifestação ou no
caso de documento novo.
Ocorre que no presente caso, o parecer técnico complementar não apontou inconsistências ou
irregularidades diversas daquelas que já haviam sido referidas no primeiro parecer técnico.
Assim, considerando que não havia diligência aberta ou erro material anterior ao pronunciamento
técnico, não havia oportunidade processual para apresentação de segunda prestação de contas
retificadora e sequer havia situação fática que se enquadrasse no art. 72 da Resolução
específica, motivos pelos quais não se conhece da segunda prestação de contas retificadora,
bem como da manifestação e documentos apresentados após o parecer conclusivo
complementar (id. 43455422).

Num. 43489351 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416260631600000042453622
Número do documento: 22121416260631600000042453622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:11:23
Nesse contexto, serão consideradas para o julgamento a primeira prestação de contas
retificadora e a manifestação realizada após o primeiro parecer conclusivo.
Adentrando propriamente à análise das contas, no caso sub judice, a unidade técnica apontou
como inconsistência determinante para opinar pela desaprovação o registro constante do item
10.3 que trata da omissão de despesas na prestação de contas parcial e referiu como causa para
aposição de ressalva os itens 1.1, 1.1.1, 9 e 10.2, os quais se passa a avaliar:
i) 1.1 - Prazo de entrega:
No ponto, a unidade técnica fez constar que a prestação de contas final foi apresentada
intempestivamente, no dia 04/11/2022.
Após o parecer, a prestadora manifestou-se no sentido de que as contas finais foram
encaminhadas eletronicamente em 01/11/2022 via SPCE, porém, em razão de manifestações
populares, não pode se deslocar até a capital para entrega da mídia física. Afirmou, outrossim,
que após orientação obtida junto ao TRE/PR, a mídia foi encaminhada via e-mail e processada no
dia 04/11/2022.
De acordo com o art. 49 da Resolução TSE nº 23.607/19, as prestações de contas finais relativas
ao primeiro turno devem ser prestadas, via SPCE, até o 30º dia posterior à realização das
eleições, o que para o pleito de 2022 ocorreu em 02/10, portanto, os candidatos teriam até o dia
02/11 para apresentarem suas prestações de contas finais.
Ademais, os arts. 53, § 1º, e 55 do mesmo diploma tratam acerca da mídia eletrônica gerada pelo
SPCE e que deve conter os documentos a que se refere o art. 53, II. Em específico, o § 2º do art.
55 dispõe que "o recibo de entrega da prestação de contas somente será emitido após o
recebimento da mídia eletrônica" com os documentos.
No caso em apreço, em razão da ausência da apresentação de contas final até o término do
prazo legal pela prestadora, a Secretaria Judiciária certificou essa situação no dia 04/11/2022 e,
na mesma data, foi juntado recibo de entrega da prestação de contas final com a seguinte
informação: "A Justiça Eleitoral recebeu em 01/11/2022, às 16:30 (horário de Brasília) a
prestação de contas final, tipo oficial". A entrega da mídia, todavia, ocorreu somente no dia 04/11,
conforme certidão nos autos.
Ocorre que o § 1º do art. 55 da Resolução específica determina que a mídia eletrônica deve ser
apresentada até o prazo final estabelecido no art. 49, o que não ocorreu no caso em apreço.
Portanto, à míngua de demonstração concreta do fato impeditivo alegado pela prestadora, no
sentido de que manifestações populares obstaram-na de entregar a mídia física na sede do
Tribunal, impõe-se o reconhecimento da impropriedade, mesmo porque a falha poderia ter sido
sanada tempestivamente com a entrega da mídia de forma eletrônica, como de fato acabou
sendo realizado, porém fora do prazo legal.
É certo, todavia, que a falha não impôs dificuldade à fiscalização, mormente porque o atraso foi
de apenas dois dias, o que dá ensejo somente à aposição de ressalva.

Num. 43489351 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416260631600000042453622
Número do documento: 22121416260631600000042453622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:11:23
ii) 1.1.1 - Relatórios financeiros de campanha:
De acordo com o setor técnico, houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios
financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral em relação a uma
doação, no valor de R$ 300,00, recebida no dia 24/08/2022 e relatada em 01/09/2022.
O art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/19 dispõe:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
Intimada, a prestadora afirmou que “em análise ao conteúdo, observa-se que em relação ao
crédito do dia 24/08/2022, de R$ 300,00, a sua identificação e lançamento correto foi realizado no
dia 01/09/2022 dias depois do prazo de 72h. Apesar da irregularidade mínima constatada, é
cogente o entendimento de que o mero atraso, quando não significativo, impõe mera ressalva na
análise da prestação de contas”.
É cediço que é dever do prestador de contas observar a regularidade e tempestividade dos dados
que devem ser fornecidos à Justiça Eleitoral, em conformidade com a norma de regência. Trata-
se de falha apurada objetivamente, cuja responsabilidade pelo registro tempestivo recai sobre o
próprio candidato.
Assim, considerando que houve efetivo atraso na entrega do relatório, uma vez que ultrapassado
o prazo legal de 72 horas, tem-se por caracterizada a inconsistência.
A falha apurada, a depender da quantidade e valores envolvidos, pode levar à desaprovação das
contas, conforme enuncia o § 7º do mesmo dispositivo.
Não obstante, no caso dos autos, não se vislumbra gravidade suficiente a determinar a
desaprovação. Isso porque o valor é baixo, o atraso foi de poucos dias e a informação foi
prestada antes da data da eleição.
É certo, outrossim, que não houve prejuízo ao exercício da fiscalização por parte dessa justiça
especializada no que concerne ao valor, já que foi declarado na prestação de contas, ainda que a
destempo, bem como não se impediu que os eleitores tomassem conhecimento da transação
antes do pleito, motivo pelo qual é suficiente a aposição de ressalva, acompanhando farta
jurisprudência já emanada desta Corte.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. ATRASO DE POUCOS DIAS. APRESENTAÇÃO ANTES DAS ELEIÇÕES.
OUTRAS IRREGULARIDADES E IMPROPRIEDADES COM IMPACTO ÍNFIMO NAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A jurisprudência do TSE que, em um primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios
financeiros como mero vício formal em qualquer caso, passou a dar sinais de que, para eleições
posteriores a 2018, começaria a tratar de forma mais rigorosa a matéria. Precedente.

Num. 43489351 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416260631600000042453622
Número do documento: 22121416260631600000042453622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:11:23
2. O bem jurídico tutelado pela norma que prevê a apresentação de relatórios financeiros de
campanha em até três dias da data de recebimento de receitas é a transparência do
financiamento eleitoral, permitindo que os eleitores – principais destinatários dessa informação –
possam votar cientes de quem são os apoiadores de partidos e candidatos, tendo ainda a
função de viabilizar a fiscalização concomitante, isto é, antes da eleição, pela Justiça Eleitoral.
3. Caso concreto em que dois relatórios financeiros de campanha foram apresentados com
atraso de dois e dez dias, mas respectivamente 35 e cinco dias antes das eleições, não havendo
prejuízo ao bem jurídico tutelado. Com isso, mesmo atingindo valor absoluto expressivo e
impactando percentual significativo das receitas – 43,55% –, configura mero desatendimento
formal da norma, superável com a aposição de ressalvas.
[...]
6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060056998, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
Rel. designado(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE 24/06/2022]
Ademais, em relação ao montante arrecadado, a falha atinge 0,04% e não supera o valor de R$
1.064,00, podendo ser considerada irrisória tanto do ponto de vista absoluto quanto relativo,
permitindo-se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
iii) 9 - Análise da movimentação financeira:
Constou uma divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e
aquela registrada nos extratos eletrônicos, consistente em uma despesa que foi declarada no
SPCE, porém sem o respectivo registro no extrato bancário.
Pormenorizando o item, a unidade técnica identificou que na prestação de contas o registro do
pagamento de R$ 145,00, realizado em 04/10/2022 para LUANA VANESSA NERI SANTANA,
CPF 09731705902, foi lançado na prestação de contas como pago com Outros Recursos.
Contudo, verifica-se que o pagamento ocorreu por meio da conta nº 99427-1, destinada à
movimentação de recursos do FEFC, consoante documento apresentado (id. 43377757).
Destacou-se, ademais, que o registro permaneceu incorreto na prestação de contas retificadora,
o que motivou o opinativo de ressalva.
Em sua manifestação, a prestadora afirmou que realizou a correção da informação relativa ao
registro da origem dos recursos para saldar o referido débito na prestação de contas retificadora.
Analisando as informações prestadas na prestação de contas final e na primeira retificadora,
verifica-se que há, efetivamente, um descompasso entre o comprovante bancário da despesa
mencionada e a informação que foi prestada e que constou no relatório de despesas efetuadas.
Isso porque, no comprovante bancário consta que o pagamento via pix foi efetivado a partir da
conta corrente nº 99.427-1, relativa à movimentação do FEFC; entretanto, foi lançado na
prestação de contas que a origem dos recursos seria da conta nº 99.428-9, destinada a
movimentação de "outros recursos".
Embora a informação não tenha sido validamente corrigida, trata-se de impropriedade, na medida

Num. 43489351 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416260631600000042453622
Número do documento: 22121416260631600000042453622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:11:23
em que não impediu o exercício da fiscalização, e foi possível analisar a movimentação financeira
em sua completude, no que se refere à origem e o destino, bem como o pagamento por meio de
uma das formas previstas na legislação, além de conter comprovação escorreita nos autos.
Mantém-se a ressalva em razão do descompasso no registro.
iv) 10.2 - Despesa após a eleição:
Conforme constou no parecer conclusivo complementar, houve a realização de uma despesa no
dia 03/10/2022, junto à fornecedora Helena Bueno Santos, no valor de R$ 100,00, identificada
pelo documento fiscal nº 128.
A prestadora argumentou que "a despesa com Helena Bueno Santos fora lançada com data
errada no recibo de pagamento e no SPCE, ocorre que a data correta da contratação e prestação
do serviço é de 01/10/2022 e não como constou em 03/10/2022 que é a data do efetivo
pagamento e não da contratação que se deu em dia anterior".
Sobre o ponto, confira-se o art. 33 da Resolução TSE nº 23.607/19:
Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente para a
quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais deverão estar
integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Em síntese, portanto, a norma de regência permite ao candidato a arrecadar e contrair obrigações
até o dia da eleição; porém, após o pleito é vedado que sejam contraídas novas despesas,
permitindo-se apenas a captação de recursos para a quitação de despesas já contraídas e não
pagas até aquela data.
No caso concreto, considerando as informações e documentos que foram colacionados, impõe-se
o reconhecimento de irregularidade, uma vez que não há elementos que demonstrem que a
obrigação foi contraída antes da eleição.
Com efeito, há nos autos o comprovante de transação bancária de pagamento realizada no dia
03/10 e o recibo de pagamento assinado por Helena no qual consta a mesma data. Todavia, não
foi trazido aos autos o contrato, que teria aptidão de demonstrar que a obrigação foi contraída
antes do pleito.
Nessa senda, à míngua de dados que comprovem que Helena foi contratada antes do pleito,
como buscou fazer crer a prestadora, há que se considerar a data documentalmente
demonstrada nos autos, qual seja, 03/10/2022 e, portanto, posterior à data limite prevista na
legislação.
Ocorre que o valor da irregularidade - R$ 100,00 - pode ser considerado diminuto tanto em
termos absolutos quanto em relativos, já que representa apenas 0,01 % dos gastos contratados,
possibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para que seja
suficiente a aposição de ressalva às contas.

Num. 43489351 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416260631600000042453622
Número do documento: 22121416260631600000042453622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:11:23
Por fim, deixa-se de determinar a devolução do valor em razão de não proceder de fonte pública.
v) 10.3 - Confronto com a prestação de contas parcial:
Por fim, constou do parecer conclusivo, que foram detectados gastos eleitorais realizados em
data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época. Os dados foram reproduzidos em tabela:

Num. 43489351 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416260631600000042453622
Número do documento: 22121416260631600000042453622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:11:23
Em razão desse item, considerando que o somatório - R$ 220.380, 00 - alcança 31,50% dos
gastos contratados, a unidade técnica opinou pela desaprovação das contas.
Em sua manifestação a prestadora afirmou que "no caso da divergência indicada com gastos que
não constaram na prestação de contas parcial, vindo a compor a prestação de contas final, cabe
apontar que, de fato, ocorreu um atraso no repasse das informações pelos gestores dos contratos
para o responsável pela prestação de contas final. Todavia, em que pese essa ocorrência,
inexistiu qualquer omissão ou intuito de prejudicar a fiscalização pela Justiça Eleitoral, de modo
que a omissão restou superada pela indicação completa dos gastos na prestação de contas final.
Nesse tópico, inexistindo prejuízo à atividade fiscalizatória a ocorrência, conforme a
jurisprudência do TRE/PR e TSE".
Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.
A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral
reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas parcial de modo a não
corresponder à real movimentação financeira do candidato até aquele momento poderia ser
relevada, caso os valores fossem devidamente declarados na prestação de contas final.
Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação com esse
entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao eleitor, principal
destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva de sua jurisprudência no
sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as
receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será

Num. 43489351 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416260631600000042453622
Número do documento: 22121416260631600000042453622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:11:23
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação de
contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº
060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).
Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com relação ao pleito de
2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às eleições antes de 2020, o
atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de
contas parcial não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as informações
podem ser declaradas na prestação de contas final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não destacado no original).
Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541, que trata justamente
da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:
(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na entrega dos relatórios
financeiros, não conduziria necessariamente à desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na prestação de contas
parcial, é de que, apenas para as prestações de contas relativas às eleições anteriores a
2020, tal irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a transparência
e a confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas ao pleito de 2020,
na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade atinente à omissão de informações
em prestações de contas parciais deve ser considerada grave e suficiente para ensejar,
por si só, a desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec. monocr., DJE
15/06/2022, não destacado no original]
Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos das prestações de
contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a apresentação intempestiva
dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas parciais com inconsistências, a
emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas final e as divergências nos valores das
doações estimadas feitas pelo partido político e os declarados pelos beneficiários, podem
ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir
óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no
original).
Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria, configurada a
irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu
impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou
pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o lançamento dos dados na
prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas após o pleito.

Num. 43489351 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416260631600000042453622
Número do documento: 22121416260631600000042453622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:11:23
No caso concreto, com base nos valores apurados, evidencia-se que a omissão de despesas na
parcial alcança valor absoluto que não pode ser considerado diminuto (R$ 220.380,00) e impacta
percentual significativo das contas, qual seja, 31,5 % do total de despesas contratadas, o que
impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Nem se diga que a irregularidade não possui gravidade, porquanto viola um dos principais bens
jurídicos protegidos pela norma que determina a prestação de informações na parcial, qual seja, a
possibilidade de o cidadão comum obter dados concretos sobre os financiadores e o destino dos
recursos da campanha antes da eleição, até mesmo como parâmetro para tomada de sua
decisão.
A manobra, caso admitida, além de tornar praticamente inócua a previsão legal de prestação de
contas parcial e, assim, mitigar a atualidade da fiscalização, pode ser utilizada para "esconder"
eventuais doadores ou respectivos fornecedores "indesejáveis", isto é, cuja associação ao
candidato seja mal vista pelo eleitorado.
Portanto, configurada a irregularidade pela omissão de despesas na prestação de contas parcial,
com gravidade suficiente a afastar a possibilidade de que seja superada pela aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, impõe-se a desaprovação das contas, em linha
com o opinativo técnico desta Corte Eleitoral.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de CLOARA PINHEIRO
LIMA, relativas ao pleito de 2022.
Por fim, considerando a ausência de previsão legal para apresentação da segunda prestação de
contas retificadora (id. 43456713 e ss.), nos termos da fundamentação, determino à Secretaria
Judiciária que proceda à exclusão das informações retificadas na base de dados da Justiça
Eleitoral, na forma do § 3º do artigo 71 da resolução TSE nº 23.607/2019.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603250-70.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADA: ELEICAO 2022 CLOARA
PINHEIRO LIMA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado da INTERESSADA: RICARDO JOSE DE
OLIVEIRA - PR69549-A - REQUERENTE: CLOARA PINHEIRO LIMA - Advogado da REQUERENTE:
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - PR69549-A.

Num. 43489351 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416260631600000042453622
Número do documento: 22121416260631600000042453622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:11:23
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.12.2022.